Tribunal: TJMT
Processo: 1030389-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030389-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 014.744.631-77 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).
NATUREZA DIVERSA DAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO TEMA
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, considerando que a demanda trata de informações registradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que possui natureza distinta das plataformas de renegociação abrangidas pelo referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR, diferentemente das plataformas de renegociação como Serasa
Limpa Nome
e Acordo Certo, não tem como escopo a negociação de dívidas, mas sim a supervisão bancária e a proteção do sistema financeiro, não se enquadrando na controvérsia delimitada no Tema 1.264/STJ.

4.
Jurisprudência consolidada no sentido de que a inscrição no SCR não se confunde com
plataforma de negociação de dívidas
, afastando-se a necessidade de suspensão do processo por determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a incidência do sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “O sobrestamento de ações com fundamento no Tema 1.264/STJ não se aplica a processos que discutem a inclusão indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por se tratar de cadastro de supervisão bancária e não de plataforma de renegociação de débitos.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 11.06.2024; STJ, Tema 1.264, afetação em 11.06.2024; TJMT, AI 1020791-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO

interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
175243083

–
autos de origem PJE No
1043272-18.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da
11
a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que
determinou o sobrestamento do feito
,
o qual na origem busca indenização referente a falha na prestação de serviços em razão de manutenção indevida de anotação prescrita no SCR/SISBACEN no valor de R$
3.397,16
,
sob os seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada por
Lucilo Aparecido dos Santos Filho
em desfavor de

Banco PAN S/A.

Ante a afetação do tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão dos processos que discutem se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos,
DETERMINO
a suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça,
intimem-se
as partes para requererem o que de direito
no prazo de 15 (quinze) dias
e após,
voltem-me
conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz a Agravante
que o manejo do presente recurso, a priori, visa a realização
da distinção
entre o caso dos autos de origem e o Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça
;

2.
Aduz que o SCR não é plataforma de acordo ou de renegociações de débitos, desse modo pleiteia o prosseguimento do feito, em razão do Tema 1.264 do STJ não abranger a espécie em exame
.

Por estas razões, busca no mérito, requer o provimento recursal para reformar a decisão
que determinou o sobrestamento do feito, permitindo o regular prosseguimento da marcha processual nos autos de origem
.

Contrarrazões (ID.
318945351
), pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO
interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175243083 –
autos de origem PJE No 1043272-18.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento do feito
em razão do Tema 1.264 do STJ.

O processo na
origem busca indenização referente a falha na prestação de serviços em razão de manutenção indevida de anotação prescrita no SCR/SISBACEN no valor de R$ 3.397,16
.

Em suas razões recursais, em suma, que a decisão agravada
deve ser reformada, permitindo o prosseguimento do feito, uma vez que, o objeto da ação é distinto do previsto no Tema citado
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A controvérsia cinge-se ao alcance do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja permitida a continuidade da marcha processual, uma vez que o objeto da ação trata de questão distinta da abordada no referido tema.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO
figura como autor na Ação Declaratória no
1043272-18.2023.8.11.0041
, cujo pleito consiste na condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais pela manutenção indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como na declaração de inexigibilidade do referido débito, supostamente prescrito.

Pois bem.

Em 11/06/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos
REsps

nos
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:

"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Cumpre trazer à baila trecho
os fundamentos adotados pelo Ministro João Otávio De Noronha no voto condutor:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à
inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas
, de modo que a resolução da controvérsia
insere-se
no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)”

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
,
verifica-se
as seguintes considerações acerca d
o Sistema de Informações de Créditos (SCR):

“
O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.

O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o cliente e a instituição financeira.
”

Vê-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil se diferencia de outros cadastros de proteção ao crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa. Primeiramente, porque o SCR é um cadastro público com viés de proteção do interesse coletivo, atuando como regulador do sistema financeiro e instrumento de supervisão bancária, além de atender aos interesses privados, tanto de instituições financeiras quanto de mutuários.

Em suma, a referida plataforma não possui o escopo de realizar negociação de dívidas, tendo natureza diversa daquela que é objeto do Tema 1.264 do STJ
, fato que a afasta a sua incidência na espécie em exame.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO N. 1005305-16.2024.811.0004 AGRAVANTE: DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por
Danila
Ferreira de Oliveira contra decisão monocrática que manteve a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido principal consiste na exclusão de registro negativo referente a dívida vencida em março de 2019, no valor de R$ 385,56, mantido no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A agravante alegou a inaplicabilidade do Tema 1.264/STJ ao caso concreto, sustentando que se trata de registro em cadastro restritivo regulado pela Súmula 323/STJ, que limita a manutenção de informações negativas a cinco anos. A decisão agravada corrigiu equívoco na referência ao Tema 1300/STJ, mas manteve a suspensão do feito, o que motivou o presente recurso, visando o prosseguimento do julgamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão há se discutir, qual seja, definir se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.264/STJ em hipótese que envolve a manutenção de registro no SCR/BACEN; III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.264/STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, não abrangendo o registro em cadastros públicos de informações creditícias, como o SCR/BACEN, que possui finalidade distinta. O SCR/BACEN é regido pela Resolução Bacen no 3.658/2008 e destina-se à formação de histórico creditício, não se configurando como meio de renegociação de dívidas ou cobrança extrajudicial. A Súmula 323/STJ estabelece que as informações negativas em cadastros restritivos de crédito não podem permanecer por período superior a cinco anos, sendo vedada sua manutenção após esse prazo, sob pena de afronta aos direitos do consumidor. A aplicação do Tema 1.264/STJ ao caso poderia gerar insegurança jurídica e decisões contraditórias, não se mostrando adequada diante da distinção material entre as hipóteses. Diante da especificidade do SCR/BACEN e da incidência da Súmula 323/STJ, justifica-se o afastamento da suspensão do processo e o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Tema 1.264/STJ não se aplica às hipóteses de manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), por se tratar de cadastro restritivo regido por norma própria. A Súmula 323/STJ impede a manutenção de registro negativo em cadastros de crédito, inclusive no SCR/BACEN, por prazo superior a cinco anos. A suspensão do processo com base no Tema 1.264/STJ é incabível quando a controvérsia trata exclusivamente da permanência de informação negativa em cadastro regulado pela Súmula 323/STJ. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 3.658/2008; Súmula 323/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 323. (N.U 1005305-16.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)

E M E N T A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o pedido
da parte autora refira-se à exclusão de registro de dívida prescrita mantido no SCR-BACEN, e não à inscrição em plataformas de renegociação, a controvérsia sobre a possibilidade de divulgação extrajudicial de débitos prescritos guarda relação direta com o objeto do Tema 1.264/STJ, cuja repercussão abrange a análise da licitude de tais práticas sob diferentes meios. 2. A aplicação isolada da Súmula 323 do STJ, sem aguardar a definição da tese repetitiva, pode ensejar decisões conflitantes no âmbito nacional, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência. 3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1006370-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Nessa linha, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com o afastamento da suspensão determinada, haja vista não se tratar de hipótese abrangida pelo Tema 1.264/STJ, mas sim de matéria regulada pela Súmula 323/STJ, que disciplina o prazo de prescrição das informações negativas constantes do SCR.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para o fim de afastar
a incidência d
o sobrestamento
ao presente caso
e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025